Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001233-82.2018.8.07.0017 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, quanto aos declaratórios de ID: 23764892. Brasília, 4 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador